Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004312-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLEIFER AMORIM PEREIRA - CPF: 821.055.881-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DOMINGOS MARQUES AMORIM - CPF: 866.986.301-44 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 345.549.801-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDMILSA SOARES DE SOUZA - CPF: 001.545.681-12 (APELADO), ANA CAROLINA DOMINGOS MARQUES AMORIM - CPF: 866.986.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIFER AMORIM PEREIRA - CPF: 821.055.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N. 375 E TEMA REPETITIVO N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

(Tema n. 243 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com condenação dos embargados (Cleifer Amorim, Leonardo Randazzo e Ana Carolina Domingos) às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que
“não deve ocupar o polo de embargado no presente caso, tendo em vista que os presentes Embargos de Terceiro Cível deveriam ser movidos tão-somente em face dos executados Cleifer Amorim Pereira e Ana Carolina Domingos Marques Amorim”
.

Diz que apresentou o Cumprimento de Sentença tendo por objeto a verba honorária sucumbencial contra Cleifer e Ana Carolina e que penhorou um imóvel, que está sendo discutido nestes Embargos de Terceiro.

Aduz que referido bem foi adquirido pelos executados em 31-8-2000 e alienado para os embargantes após a citação para o Cumprimento de Sentença, o que caracteriza fraude à execução.

Por isso requer seja declarada a nulidade da venda a Alzemiro Ribeiro de Souza e Lídia Francisca de Souza (pais dos apelados/embargados), bem como de todos os atos subsequentes,
“independentemente do ânimo desses e, sobretudo qualquer alegação de boa-fé, haja vista que estes devem buscar, perante quem lhes vendeu o bem, a aplicação das normas atinentes à evicção, conforme art. 447, 455 e 457 do Código Civil”
.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 129895681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos Embargos de Terceiro, os ora apelados buscam a desoneração de bem penhorado em Cumprimento de Sentença ajuizado pelo apelante visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante atualizado na época em R$15.697,88.

Primeiro, verifica-se que o apelante, apresentou contestação aos Embargos de Terceiro e apresentou Cumprimento de Sentença, ambos em seu nome, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo desta Ação.

A controvérsia está em saber se o ajuizamento de Execução e a penhora bastam para a caracterização de fraude à execução ou se é necessário o seu registro na matrícula do imóvel para dar publicidade a terceiros potencialmente adquirentes.

É o que ocorre nos autos; a venda em 30-10-2002 por Cleifer Amorim e Ana Carolina Domingos (executados) aos terceiros Alzemiro Ribeiro de Souza e Lídia Francisca de Souza, que posteriormente (em 3-3-2011) alienaram para os apelados, os quais também em outubro de 2013 venderam para outras pessoas, aconteceu antes de qualquer averbação do processo ou da penhora no registro do imóvel, como se vê na matrícula n. 52.377 (Id n. 129891991 – pág. 22), de modo que se aplica a Súmula n. 375 do STJ, consolidada no Tema n. 243 também da Corte Superior.

Confira-se:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
.

1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
.

(Sem destaque no original).

Importante destacar que não houve comprovação de má-fé por parte dos adquirentes nem da existência de demanda que possa causar a insolvência dos executados, e, por conseguinte, é plena a aplicação do Tema n. 243 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022